Tribunal: TJMT
Processo: 1032503-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032503-03.2025.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATA NIEDUSIAK - CPF: 864.869.691-72 (APELANTE), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

RENATA NIEDUSIAK

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. FATURAMENTO PLURIMENSAL AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA INICIAL RESTRITA AO CUSTO DE DISPONIBILIDADE. POSTERIOR APURAÇÃO DE CONSUMO REAL MEDIANTE LEITURA EFETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DAS LEITURAS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A INFIRMAR LAUDO METROLÓGICO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora impugna faturas de energia elétrica relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2025, sustentando erro de leitura, suposta quebra na sequência numérica do medidor e cobrança em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as cobranças impugnadas decorrem de falha na coleta dos dados do medidor, apta
a invalidar o faturamento realizado, e se tal circunstância configura defeito na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor (art. 14), sem prejuízo do dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Em unidades consumidoras rurais, a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL autoriza o faturamento
plurimensal
, inclusive com cobrança pela média e posterior compensação mediante leitura real, não configurando tal sistemática, por si só, qualquer irregularidade. No caso concreto, restou demonstrado que, até janeiro de 2025, as faturas se restringiam ao custo de disponibilidade, sendo que apenas a partir da leitura efetiva do medidor passou-se à apuração do consumo real, justificando os valores questionados. A alegação de inconsistência na sequência numérica das leituras não foi acompanhada de prova técnica apta a infirmar o laudo metrológico expedido por órgão oficial, que atestou a regularidade do equipamento. A ausência de demonstração de erro material, adulteração ou registro incompatível com o consumo efetivo afasta o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O faturamento
plurimensal
em unidade consumidora rural, com posterior cobrança baseada em leitura real, é legítimo quando autorizado por norma regulatória e amparado por laudo metrológico oficial, incumbindo ao consumidor comprovar tecnicamente eventual erro de medição; ausente tal prova, não há falar em inexigibilidade do débito ou dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Resolução no 1.000/2021/ANEEL,
arts
. 271, 275 e 288.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1003868-93.2022.8.11.0008, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025; TJMT, Apelação no 1002461-75.2021.8.11.0044, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto por RENATA NIEDUSIAK contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após regular instrução, com manifestação das partes acerca das provas e requerimento da autora pelo julgamento antecipado, o Juízo a quo proferiu sentença de improcedência, entendendo não demonstrada qualquer irregularidade nas leituras ou nas cobranças realizadas, tampouco configurado dano moral, uma vez que não houve suspensão do serviço ou inscrição do nome da autora em cadastros restritivos.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da
conduta ilícita
praticada pela concessionária

de serviços energéticos.

2. Da
ilegalidade das cobranças.

3. Dos danos morais suportados e quantum indenizatório a ser arbitrado a tal título.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de custas
.
(ID
344152860
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
343802873
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

RENATA NIEDUSIAK

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Conforme relatado anteriormente
,
cuida-se de recurso de apelação interposto por RENATA NIEDUSIAK contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, é incontroversa a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, uma vez que as partes se enquadram, com precisão, nos conceitos de consumidor e fornecedor delineados nos
arts
. 2o e 3o do referido diploma legal.

Reconhecida a natureza consumerista da controvérsia, impõe-se a aplicação integral do microssistema protetivo, inclusive no que tange às regras de facilitação da defesa do consumidor, dentre as quais se destaca a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, desde que presentes os requisitos legais da verossimilhança das
alegações ou da hipossuficiência.

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo é, como regra, objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Tal construção jurídica parte da premissa de que aquele que aufere proveitos econômicos da atividade assume os riscos inerentes ao seu exercício, devendo responder pelos danos causados ao consumidor, independentemente da demonstração de culpa, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, por se tratar de norma de ordem pública vocacionada à tutela do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor não pode ser manejado como instrumento automático de imputação de responsabilidade. A incidência do regime objetivo não afasta a necessidade de demonstração dos pressupostos do dever de indenizar, especialmente a comprovação do fato, do dano e do nexo de causalidade.

Ademais, ainda que se determine a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal medida não o exonera do encargo de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade das cobranças efetuadas nas faturas de energia elétrica referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2025, bem como à existência, ou não, de falha na leitura do consumo e de dano moral indenizável.

Conforme documentado nos autos, a unidade consumidora da autora está localizada em área rural. Tal circunstância é juridicamente relevante, pois atrai a incidência da disciplina específica constante da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, especialmente no que tange à possibilidade de leitura
plurimensal
.

A interpretação literal dos artigos 271, 275 e 288 da referida Resolução autoriza a distribuidora a realizar leitura em intervalos ampliados, facultando o faturamento com base na média dos últimos ciclos quando não houver leitura mensal efetiva ou autoleitura informada pelo consumidor. Sob o enfoque sistemático, tais dispositivos integram o regime regulatório do serviço público de energia elétrica, cujo objetivo é viabilizar a prestação adequada do serviço em áreas de difícil acesso, como zonas rurais.
A
norma visa compatibilizar eficiência operacional com continuidade do serviço, sem afastar a possibilidade de posterior compensação quando realizada a leitura real.

Assim, a leitura
plurimensal
, por si só, não configura irregularidade.

Ainda nesta senda
, no caso concreto, a
concessionária
comprovou que, até janeiro de 2025, as faturas limitavam-se à cobrança do custo de disponibilidade, o que justifica os valores de reduzida expressão exigidos naquele interregno.

Somente a partir de fevereiro de 2025, com a efetiva realização de leituras no medidor da unidade consumidora, é que se passou a apurar o consumo real, circunstância que resultou na emissão das faturas nos valores posteriormente questionados pela parte autora.

Noutro giro, a
apelante sustenta
,
que o vício não reside na modalidade de faturamento, mas na suposta falha concreta na coleta dos dados pelo leiturista, apontando inconsistências na sequência numérica das leituras e alegada cobrança em duplicidade.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a autora trouxe comparativo de leituras e argumentou que, em determinado período, a sequência numérica teria sido rompida, o que evidenciaria erro grosseiro.

Todavia,
a parte apelante
não se desincumbiu do ônus de demonstrar,
de forma técnica e inequívoca, que houve adulteração, erro material ou registro incompatível com o efetivo consumo.

É certo que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC. Também é possível a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança ou hipossuficiência técnica. Contudo, a inversão não dispensa o mínimo substrato probatório apto a indicar plausibilidade da alegação.

No caso concreto, a concessionária apresentou laudo de verificação metrológica expedido pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, atestando que o medidor se encontrava em perfeito funcionamento, com erros percentuais compatíveis com sua classe de exatidão. Trata-se de documento dotado de presunção relativa de veracidade, porquanto emanado de órgão técnico oficial, sem que tenha sido produzida prova pericial apta a infirmá-lo.

Outrossim, restou satisfatoriamente demonstrado que, nas hipóteses de ausência de aferição presencial, o consumo era regularmente faturado com base na média apurada, ao passo que, quando realizada a leitura in loco, os valores cobrados correspondiam àqueles efetivamente registrados no medidor, o qual, conforme já delineado, foi reputado tecnicamente apto e em pleno funcionamento.

A apelante, embora tenha mencionado laudo produzido em outro processo judicial envolvendo unidade consumidora diversa, não demonstrou identidade fática suficiente a justificar a extensão automática das conclusões ali constantes ao presente caso. A prova emprestada, ainda que admissível em tese, exige identidade substancial de circunstâncias e observância do contraditório, o que não se verifica de modo pleno nos autos.

Inclusive, mostra-se imprescindível a formulação de requerimento expresso ao douto Juízo, com a devida observância do contraditório e
oportunização
de manifestação à parte adversa, providência que não se verifica ter sido adotada pelo autor da demanda.

Ademais, após oportunizada a especificação de provas, a própria autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de prova técnica pericial que poderia esclarecer eventual inconsistência nas leituras. Tal circunstância enfraquece a alegação de cerceamento ou de insuficiência instrutória.

A propósito,
extrai-se o mesmo entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNIDADE CONSUMIDORA RURAL.
FATURAMENTO PLURIMENSAL PELA MÉDIA. LEITURA REAL POSTERIOR. COBRANÇA COMPATÍVEL COM O CONSUMO ACUMULADO.
LEGALIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, apresentando fundamentação minimamente coerente com a sentença recorrida, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada, pois não houve demonstração concreta de capacidade financeira da parte apelante, permanecendo válida a presunção de hipossuficiência.

A unidade consumidora está localizada em zona rural, sendo aplicáveis as disposições da Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 271 e 288, que autorizam o faturamento
plurimensal
com base na média de consumo e posterior acerto com base em leitura real.

A cobrança da fatura de julho de 2022 refletiu o consumo efetivo acumulado após meses de faturamento pela média, não sendo excessiva ou indevida, mas compatível com os dados apresentados pela própria consumidora.

A prática de leitura acumulada e posterior cobrança do consumo real é legítima e prevista em norma regulatória, não configurando violação aos direitos do consumidor ou abuso por parte da concessionária.

A ausência de falha na prestação do serviço, de inscrição indevida em cadastros restritivos ou de interrupção no fornecimento afasta a caracterização de dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada, com base na prova documental e na legislação setorial vigente, não se verificando qualquer nulidade ou omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

O faturamento
plurimensal
de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, com posterior acerto baseado em leitura real, é prática legítima autorizada pela Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A cobrança que reflete o consumo acumulado não caracteriza prática abusiva, tampouco enseja reparação por dano moral, ausente prova de falha na prestação do serviço ou lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A impugnação à justiça gratuita deve ser acompanhada de elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária. [...] (N.U 1003868-93.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, publicado no DJE 22/09/2025)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADO -
ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - LEGALIDADE –
COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso.

Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no Juízo de origem se não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte.

Nos casos de Unidade Consumidora de energia elétrica de imóvel localizado em zona rural, é regular a realização da leitura do medidor de forma
plurimensal
e cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior, nos termos da Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes.

Constatada a regularidade do valor da fatura, sem ocorrência de prática de ato ilícito pela concessionária, deve ser julgado improcedentes os pedidos de nulidade das faturas e indenização por danos morais.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-
se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

(N.U 1002461-75.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL.
FATURAMENTO PLURIMENSAL AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO no 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No âmbito das relações de consumo envolvendo fornecimento de energia elétrica em unidades situadas em zona rural, a exemplo do presente caso, é legítima a adoção do sistema de faturamento
plurimensal
pela concessionária, conforme autorizado pela Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, não havendo que se falar em irregularidade ou nulidade das cobranças apenas em razão de oscilações de consumos decorrentes de leitura acumulada.

2. Não comprovada a existência de falha técnica no medidor de energia elétrica ou erro no sistema de faturamento, tampouco demonstrado qualquer vício na prestação do serviço, é legítima a conduta da concessionária ao realizar a cobrança dos valores devidos e proceder à inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, não havendo ilicitude que justifique a declaração de inexigibilidade das faturas ou a imposição de indenização por danos morais.

3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018216-27.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, GABINETE 3. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Portanto, a meu ver, a conclusão é objetiva: o medidor foi aferido por órgão técnico oficial e considerado apto ao funcionamento; não há prova técnica que evidencie erro de leitura; nas ocasiões em que houve leitura in loco, os valores cobrados corresponderam aos registros efetivos do aparelho; e a
concessionária demonstrou que, até janeiro de 2025, as faturas restringiam-se ao custo de disponibilidade, justificando os valores reduzidos naquele período.

Com essas considerações,
entendo que a sentença vergastada, deve ser mantida, tendo em vista que, a recorrente
não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, diante do resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que já foram fixados no patamar máximo legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026